Tribunal: TJBA
Processo: 0507030-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507030-84.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): LODI MAURINO SODRE APELADO: ANDRE MAURICIO CEDRAZ DE ARAUJO Advogado(s): INGO SA HAGE CALABRICH, RODRIGO CASSUNDE MORAES Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ERRO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO. EMBARGOS DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO CONDUTOR REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, reformando sentença de primeiro grau para julgar procedente pedido de ressarcimento por danos decorrentes de acidente de trânsito com engavetamento de quatro veículos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material quanto à data do desembolso consignada no acórdão, a forma de incidência dos juros moratórios antes e após a Lei 14.905/2024, e a alegada omissão quanto ao reconhecimento de confissão e análise de provas. III. Razões de decidir 3. Verifica-se erro material quanto à data do desembolso consignada no dispositivo do acórdão, devendo ser corrigida para 15/02/2017, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos. 4. Quanto aos juros moratórios, deve-se aplicar a taxa SELIC desde o evento danoso, ressalvando-se que a definição da questão anterior à Lei 14.905/2024 já foi julgada em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. 5. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, manifestando-se expressamente sobre o depoimento da preposta, sobre as provas documentais e sobre a presunção de culpa na colisão traseira. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração da seguradora parcialmente acolhidos para corrigir erro material. Embargos de declaração do condutor rejeitados. Tese de julgamento: "1. Caracteriza erro material a indicação de data equivocada no dispositivo do acórdão quando os autos demonstram data diversa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, 374, I e II, 385, § 1º, 386 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406; Lei 14.905/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA YELUM SEGUROS S/A e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANDRÉ MAURÍCIO CEDRAZ DE ARAÚJO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.